Tribunal: TJDFT
Processo: 0704640-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANDADO DE PRISÃO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 56. STF. RESOLUÇÃO 474. CNJ. NÃO INCIDÊNCIA.
I - Reconhecendo que configura constrangimento ilegal submeter o apenado a regime mais rigoroso do que lhe foi imposto ou para o qual obteve progressão, quando não houver vaga em local adequado, o STF editou a Súmula Vinculante no 56 com a seguinte redação: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
II - Nos termos do art. 23 da Resolução no 417/2021, com redação dada pela Resolução no 474/2022, ambas do CNJ: “Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.”
III - Da análise da Súmula Vinculante no 56 e da Resolução no 474/2022 do CNJ, conclui-se que não há necessidade de intimação do condenado antes da expedição do mandado de prisão nas localidades onde existe estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. Precedentes.
IV - No Distrito Federal existem estabelecimentos prisionais apropriados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, razão pela qual se mostra acertada a expedição de mandado de prisão para o ingresso do agravante na instituição para qual for destinado, não havendo afronta à Resolução no 474/2022 do CNJ.
V - Recurso conhecido e desprovido.